Tribunal: TJMT
Processo: 0014954-10.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014954-10.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR GOES SIMIONI - CPF: 025.721.491-76 (APELANTE), LUCAS CINTRA OLIVEIRA - CPF: 750.800.361-68 (ADVOGADO), GUILHERME GOES RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014954-10.2017.8.11.0055

APELANTE: JULIO CESAR GOES SIMIONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO CONTRA A FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, além de pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo tentado e falsa identidade.

Providência de ofício
: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. Análise da procedência do pedido de absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória quanto ao roubo tentado, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto tentado.

III. Razões de decidir

3.1. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade, na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

3.2. O pedido de absolvição é impertinente quando os elementos angariados na instrução processual demonstram a participação do agente no roubo tentado que lhe foi imputado na denúncia.

3.3. Não há como acolher a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o conjunto probatório evidenciar que o acusado empregou grave ameaça durante a tentativa de subtração da
res furtivae
.

IV. Dispositivo e tese

4.1. Prescrição reconhecida,
de ofício
, quanto ao crime de falsa identidade.

4.2. Apelo defensivo desprovido quanto ao crime de roubo tentado.

Teses de julgamento:

“A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício em relação a cada crime isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal, considerando-se o prazo prescricional aplicável à pena em concreto.”

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para embasar condenação pelo crime de roubo tentado, sendo inviável a desclassificação para furto quando configurado que o agente se valeu de grave ameaça à pessoa.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; 119; 157,
caput
; 307.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no REsp 1.964.060/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, Ap 0000786-44.2013.8.11.0022, rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 05.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014954-10.2017.8.11.0055

APELANTE: JÚLIO CÉSAR GOES SIMIONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JÚLIO CÈSAR GOES SIMIONI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 0014954-10.2017.811.0055 – Código 247755), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão; 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo tentado
e
falsa identidade
.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca sua absolvição do
crime patrimonial
, asseverando que a condenação está estribada, exclusivamente, no depoimento da vítima, o qual não é isento de contradição. Quando não, pretende a desclassificação para o crime de furto tentado, sob o argumento de que não agiu com violência ou grave ameaça à pessoa. Em relação ao
delito contra a fé pública
, verbera que: 1.1) o apelante “
encontrava-se sob efeito de crack e não se recorda o que disse à autoridade policial”
; 1.2) não tinha “
discernimento para identificar o que realmente seria falsa identificação”
; 1.3) as provas se resumem às produzidas na fase inquisitiva, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, requer “
seja arbitrado honorários em favor da Defensoria Pública, os quais passam a constituir fonte de receita do fundo de aparelhamento da DPEMT”
[doc. digital n. 248761177].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT rechaçou os alaridos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 248761179].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 257066153].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014954-10.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, JÚLIO CÉSAR GOES SIMIONI, a prática do crime de roubo tentado e falsa identidade, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos que no dia 18 de abril de 2017, por volta das 19h 40min, na Rua 8, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra, o denunciado, consciente e dolosamente, mediante grave ameaça tentou subtrair bens de Tamires Silva Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como atribuiu para si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo o caderno informativo, no dia dos fatos, em via pública, o denunciado abordou a vítima e, mediante ameaça, anunciou o roubo.

Ato contínuo, a vítima gritou e populares lhe prestaram socorro, oportunidade em que o denunciado empreendeu fuga, sem conseguir subtrair nenhum objeto de Tamires Silva Santos.

Em seguida, populares realizaram a detenção do denunciado até a chegada da polícia, posteriormente, perante a autoridade policial, o denunciado forneceu nome falso aos policiais, pois se intitulou como Guilherme Goes Rodrigues, contudo após a realização de diligências sua identidade foi corretamente revelada [...]”
(doc. digital n. 211969370 – p. 9/11).

Encerrada a instrução processual, a juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou a exordial acusatória procedente e o condenou à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão; 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo tentado e falsa identidade.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso buscando, em síntese, a absolvição dele de
ambos os crimes
com base na alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de roubo para furto tentado.

Antes de analisar os pedidos defensivos, verifico,
de ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação pelo crime de
falsa identidade
[CP, art. 307].

A prescrição superveniente à sentença com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto [CP, art. 110, §1o]
[1]
.

Depois, consoante se depreende da redação contida no artigo 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

No caso
sub judice,
em relação ao crime contra a fé pública, verifico que

JÚLIO CÉSAR foi condenado à pena de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Considerando que:
1)
a denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2020 (doc. digital n. 21196370 – p. 140);
2)
a sentença foi prolatada em 13 de dezembro de 2023 (doc. digital n. 211970176);
3)
entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição [CP, art. 117];
4)
o Ministério Público tomou ciência do édito condenatório e não interpôs recurso (doc. digital n. 211970181);
5)
a prescrição se opera em 3 (três) anos, conforme o artigo 109, VI, do Código Penal, o reconhecimento da extinção da punibilidade é medida impositiva.

A jurisprudência desta Câmara Criminal corrobora o entendimento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE [...] RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: Verifica-se a prescrição da pretensão punitiva do delito de falsa identidade (art. 307 do CP), pois entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreram mais de 3 anos, conforme o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal [...]. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando decorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos do art. 109, VI, do CP [...]”
(TJMT, N.U 0012953-33.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI No 9.455/97) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO. Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos réus”
(TJMT, N.U 0000033-27.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022).

Posto isto, a irresignação recursal cinge-se à análise do crime patrimonial.

Com relação à tese absolutória, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 211969370 – p. 15), boletim de ocorrência n. 2017.130872 (doc. digital n. 211969370 – p. 35), auto de exibição e apreensão (doc. digital n. 211969370 – p. 39), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 211969370 – p. 99), e nos depoimentos de testemunhas.

O auto de identificação elaborado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT registra que a vítima, TAMIRES SILVA SANTOS, compareceu ao destacamento policial, narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas do suspeito; depois disso, os investigadores lhe mostraram fotografias do arquivo policial, momento que identificou JÚLIO CÉSAR.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva a ofendida esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
Que nesta noite se encontrava andando pela Rua Manoel Dionísio Sobrinho [...], quando um homem baixo, magro, pardo, de idade aproximada de 20 anos, se aproximou e me disse que queria dizer uma coisa; Que me virei e o homem anunciou que seria um assalto, colocando a mão por dentro da camisa, na cintura, mas não chegou a mostrar nenhuma arma; Que puxei minha bolsa contra o corpo e gritei; Que populares vendo o que ocorria e o homem correu, correram atrás dele; Que nada foi levado, mas me assustei e fiquei amedrontada com o que o homem me disse; Que não cheguei a ver a arma [...]; Que disseram depois que ele teria jogado uma faca, mas não a vi, somente a vi na Delegacia; Que os populares alcançaram e o seguraram até a chegada da PM e reconheci que o homem detido era o mesmo
[...]”
(doc. digital n. 211969370 – p. 21).

O policial, MANOEL SANTOS DA SILVA, responsável pela prisão do apelante, narrou:

“Que fomos acionados pelo COPOM, nesta noite, por volta de 20h, pois havia uma tentativa de roubo, onde populares teriam feito a detenção do autor; Que o autor se encontrava de posse de uma faca; Que fomos ao local e constatamos a veracidade dos fatos, onde o suspeito [...] se encontrava amarrado com os braços para trás e apresentava lesões leve pelo corpo; Que a vítima TAMIRES nos relatou que caminhava pela Rua, momento que foi abordada pelo suspeito, dizendo que precisava de informações e tendo se aproximado de posse de uma arma branca, anunciando o assalto; Que a vítima segurou sua bolsa e começou a gritar apavorada; Que populares se aproximaram e o suspeito saiu correndo [...], mas foi perseguido e detido [...]; Que a pessoa que conseguiu detê-lo não se encontrava mais no local e não foi possível identificá-la [...]”
(doc. digital n. 211969370 – p. 17).

Semelhantes são as declarações do policial militar, WISTON SALAZAR MIRANDA (doc. digital n. 211969370 – p. 19).

O apelante, quando interrogado, narrou:

“Que realmente dei voz de assalto à moça, mas não me encontrava armado; Que não sei dizer a procedência da faca, que estão dizendo que se encontrava em minha posse; Que populares me detiveram até a chegada dos policiais [...]”
(doc. digital n. 211969370).

Em juízo foram ouvidas a vítima, TAMIRES, as testemunhas, MANOEL e WINSTON, e procedido ao interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a vítima declarou:

“
Tamires
: Nesse dia eu estava indo para casa de uma amiga [...]. Eu estava aguardando ela [...] vi a movimentação do rapaz, mas achei que era algo rotineiro porque alí perto, no hospital, estava em horário de visita. Ele se aproximou de mim, anunciou o assalto, eu agarrei minha bolsa [...] populares viram, um rapaz correu atrás dele e apreenderam ele [...]. Ele não chegou a agarrar porque eu segurei ela.
Ele disse: ‘passa a bolsa’ [...] eu comecei a gritar, tentei andar [...], aí fui para outro lado [...] e chegaram populares. Ele [...] estava armado com uma faca. Ele veio com a faca em mãos, não escondeu
[...]. Sim, o pessoal pegou ele na esquina de baixo [...]. Me chamaram para reconhecer, nisso a polícia já chegou e fomos para o CISC.
Tenho certeza que era o mesmo homem
.

Defesa
: No seu termo de depoimento [...]
você afirmou categoricamente que nenhum momento visualizou o acusado com arma de fogo ou faca [...], muito menos que fez menção em estar armado, a senhora está mentindo agora ou no dia do depoimento
?

Tamires
:
Mas no dia do crime a gente ainda encontrou a arma do crime que seria uma faca
.

Defesa
:
Eu não disse de ter encontrado, estou falando do teu depoimento [...] você afirma, as suas palavras são que ele não estava armado
[...].

Tamires
:
Mas eu me recordo que ele estava com uma faca
”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 0014954-10.2017.8.11.0055-Instrucao de 28-09-2023.mp4).

O policial militar, WINSTON, disse não se recordar dos fatos em decorrência do lapso temporal decorrido entre o crime e a solenidade instrutória (arquivo digital – nome da mídia: Pje 0014954-10.2017.8.11.0055-Instrucao de 28-09-2023.mp4).

Por sua vez, o agente de segurança MANOEL relatou:

Testemunha
: Fomos acionados pelo COPOM, deslocamos,
encontramos a vítima, aparentemente apavorada, disse que foi abordada pelo suspeito, de posse de arma branca, tentou pegar à força a bolsa dela
, aí tentou correr, nisso populares [...] correram atrás do suspeito, dominaram ele, quando chegamos encontramos ele amarrado e com um corte no supercilio [...].
Apreendemos a faca, a tentativa de roubo ele estava em posse dessa faca
.

Defesa
: O senhor presenciou ele usando a faca?

Testemunha
: Não, isso
foram relatos da vítima
.

Juíza
: Vocês chegaram e ele já estavam detido, por populares, essa questão da faca, vocês encontraram com ele? Como que foi?

Testemunha
:
A faca encontramos nas proximidades onde ele estava. Não foi na posse dele no momento
”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 0014954-10.2017.8.11.0055-Instrucao de 28-09-2023.mp4).

Quando interrogado, JÚLIO CÉZAR relatou:

Acusado
: Nessa época eu morava na rua, era dependente químico e eu pedia dinheiro para uns e andava muito sujo, fedendo, não tomava banho [...]. Numa feira coberta, eu não lembro o nome do bairro [...], eu dormia ali, lotes abandonados [...]. Eu não roubava. Eu fui pedir ajuda para ela, se ela tinha condição e por eu estar todo sujo, era barbudo e cabeludo [...] ela se assustou, gritou por socorro [...] e eu também corri de perto dela [...]. Nisso a população me pegou [...]. Tinha até uma senhora, a Dona Branca, ela tem uma pastelaria [...]. Ele me ajudava com alimento, me dava pastel, direto ela me ajudava [...]. Eu nunca andei armado, nem com faca, nunca precisei [...]. Eu nunca tinha visto essa vítima [...]. Também não conhecia esses policiais [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Pje 0014954-10.2017.8.11.0055-Instrucao de 28-09-2023.mp4).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal são suficientes para manter a condenação do apelante.

Conquanto
TAMIRES
tenha afirmado na fase inquisitiva que não visualizou nenhuma faca em poder de JÚLIO CÉZAR, em juízo alterou a versão dada e informou que, no instante em que fora abordada pelo apelante e este anunciou o assalto, o mesmo empunhava ostensivamente uma faca nas mãos.

Prosseguiu ainda narrando que, tomada de profundo terror, manteve sua bolsa junto ao corpo, em um gesto instintivo de proteção, passou a gritar por socorro e tal reação desencadeou a fuga imediata do acusado, sendo este perseguido por transeuntes que se mobilizaram no intuito de capturá-lo.

Por fim, consignou que, acompanhada por integrantes da guarnição policial, deslocou-se para o local onde o apelante fora localizado, reconhecendo-o de maneira imediata e inequívoca, e afirmou ter visto caída no chão, mais especificamente nas proximidades do ponto de sua captura, a arma branca utilizada na prática delitiva.

Corroborando as declarações da ofendida, o policial militar
MANOEL
disse ter recebido informações, via COPOM, sobre uma tentativa de roubo.

Asseverou ter se deslocado ao endereço indicado e lá encontrou a vítima visivelmente aterrorizada, que ela relatou ter sido abordada por um indivíduo portando uma faca, mas que, ao reagir com gritos desesperados, conseguiu não apenas intimidá-lo, como também chamar a atenção de transeuntes que prontamente empreenderam perseguição ao assaltante, culminando na captura dele.

Ao final, declarou que procedeu à apreensão da arma branca nas imediações do local onde o acusado foi deito, ocasião que a vítima realizou o reconhecimento inequívoco tanto do artefato quanto do próprio agente.

Por outro lado, convém destacar que a defesa não produziu nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do apelante no assalto, uma vez que não arrolou testemunhas para corroborar a versão dada por JÚLIO CÉZAR, no sentido de que estava em situação de miserabilidade, que, corriqueiramente, pessoas lhe “forneciam” alimentos e que, na data dos fatos, teria abordado a vítima com o propósito de pedir-lhe um auxílio financeiro.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) .

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...],
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria.
[...]
Quanto à autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...]
e pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...]
In casu, o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial (fls. 19/20). Em juízo, foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação imposta pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

No que tange à desclassificação para o crime de furto tentado,
melhor sorte não lhe assiste
.

Nesse aspecto, a ofendida atestou, de forma irrefragável, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que se sentiu intimidada com a atitude e os dizeres de JÚLIO CEZAR.

Ainda que desconsiderássemos o fato de estar ou não portando a arma branca, convém destacar que o apelante se valeu de
violência verbal
para tentar subtrair os pertences da ofendida.

Sobre a grave ameaça, cumpre destacar que ela pode se dar de forma velada ou expressa (verbal ou gestual), como no caso em espeque, que o acusado fez
exigência em tom agressivo
e que, efetivamente, intimidou a ofendida.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto tentado, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a pessoa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO

(ART.157 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE

FURTO - INVIABILIDADE- AMEAÇA CONFIGURADA- SENTENÇA MANTIDA.-"Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de

violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.

Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada,

configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir

que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer

para impedi-lo." (HC 298.763/SC, STJ) [...] Constatado que a vítima foi

ameaçada pela ação do agente, não há que se falar em desclassificação para o

crime de furto [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.105127-7/001, Relator(a):

Des.(a) Wanderley Paiva, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2023,

publicação da súmula em 13/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.

157, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA

FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM

HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO– GRAVE AMEAÇA À PESSOA –

CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não

subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o

assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –,

o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou

o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de

furto
(TJMT, N.U 0000786-44.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em

05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA [...] A grave ameaça consistiu em anunciar o roubo proferindo palavras em tom de intimidação e com o emprego de uma arma branca, como se infere das declarações prestadas pela vítima, o que é apto a causar fundado temor de ofensa à integridade física da vítima, o que tornou praticamente impossível a resistência por parte dela. [...]”
(TJDFT, Acórdão 1241997, 0007907-55.2017.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/04/2020)

[...] A intimidação realizada pelo autor para que lhe fosse entregue a res furtiva, mediante grave ameaça, é suficiente para a caracterização do delito de roubo, não sendo cabível o pedido de desclassificação para o delito de furto [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0148.19.021429-3/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2021)

Por derradeiro, requer a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que o apelante não demonstrou durante toda a instrução processual sua hipossuficiência financeira, tanto que possuía advogado para o patrocínio de sua defesa.

Em que pese o réu ter constituído advogado durante a persecução penal, nota-se que ao ser interrogado extrajudicialmente, afirmou estar desempregado e que não auferia renda mensal.

Ademais, ao ser intimado da sentença, o apelante manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública conforme consta na certidão confeccionada pela Gestora Judiciária da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT.

De acordo com a previsão existente no artigo 33, XIII, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, aos Defensores Públicos compete “
defender no processo criminal, os réus que não tenham defensor constituído, inclusive os revéis
”, múnus que não está atrelado à hipossuficiência econômica do agente, mas à ausência de assistência jurídica.

Deste modo, em se tratando de ação penal pública que o acusado, apesar de ter constituído advogado no início da instrução processual, encontra-se desassistido na fase recursal, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na medida que o Defensor atuou dentro dos limites do exercício de sua função institucional.

Colaciono o seguinte precedente deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS [...] FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – DEFENSOR QUE ATUOU NOS LIMITES DO EXERCÍIO DE SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL [...] 3) Em se tratando de ação penal pública em que o réu, apesar de ter constituído advogado no decorrer da instrução processual, encontra-se desassistido na fase recursal, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios à defensoria pública, na medida em que o defensor atuou dentro dos limites do exercício da sua função institucional [...]”
(TJMT – N.U 0000093-68.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019).

Com essas considerações,
declaro
, de ofício,
extinta a punibilidade
de
JÚLIO CÉSAR GOES SIMIONI
quanto ao crime previsto no
artigo 307, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1o, todos do Código Penal; no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo para manter incólume a condenação do réu pela prática do crime de
roubo tentado
, cuja pena definitiva fica estabelecida em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
3 (três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conservando os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1o “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025